Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADA. PANDEMIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MULTA RESCISÓRIA. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. PROPORCIONAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. DEVIDOS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR.
1. Há interesse recursal quando a matéria foi abordada no apelo, mesmo de forma genérica.
2. Não há julgamento citra petita diante da análise do pedido de parcelamento da dívida, pois compete ao credor a possibilidade de anuir ou não no tocante ao parcelamento, não cabendo ao Magistrado a possibilidade de realizar tal concessão.
3. Diante da ausência de onerosidade excessiva no caso dos autos, e em se tratando de contrato empresarial, deve prevalecer o que foi estipulado nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, nos termos do art. 54 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).
4. É cabível a cobrança de multa rescisória pela devolução antecipada do imóvel, desde que haja previsão contratual e a multa seja fixada de forma proporcional ao período descumprido do contrato locatício, bem como a cobrança dos demais encargos locatícios.
5. Compete ao credor a concessão ou não do parcelamento da dívida (CC 314).
6. Rejeitou-se a preliminar suscitada e negou-se provimento ao apelo da autora.